Tribunal: STF
Processo: ARE 939826
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ/DF). Mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado da Administração Pública do DF. Competência da Justiça comum firmada em razão da autoridade coatora. Exame psicotécnico. Necessidade de previsão legal e editalícia. Precedentes. 



    1. É entendimento assente na Corte que a competência para o julgamento do mandado de segurança “é determinada segundo a hierarquia da autoridade coatora e não, segundo a relação jurídica alcançada pelo ato coator” (MS nº 21.109/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/2/93). 



    2. O Tribunal, no julgamento do AI nº 758.533/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que: i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos e iii) que se confira publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).